Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADAS. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CARACTERIZADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão que foi claro ao concluir que, observadas as datas de constituição definitiva do crédito tributário, da propositura da execução fiscal correspondente e do despacho do juiz que ordenou a citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN com redação dada pela LC no 118/2005), não há se falar em prescrição da pretensão executória.
2.1. Também não há omissão no acórdão foi claro ao consignar a inexistência de prescrição intercorrente, pois, a demora no tocante à citação dos ora embargantes decorreu da ineficiência atribuída exclusiva do Poder Judiciário, o que atraiu a aplicação da Súmula no 106 do STJ, corroborada pelo art. 240, §3o, do CPC.
3. Apesar de aventada a ocorrência de prescrição intercorrente no tocante ao pedido de redirecionamento da execução fiscal para empresa ainda não integrada à demanda, possível sucessora empresarial da devedora, na verdade, a questão envolve o direito de ação e, nesse contexto, é necessário analisar a fluência do prazo prescricional pelo não exercício da pretensão executória em face da empresa apontada como sucessora da devedora, considerando o fundamento invocado com causa de pedir da sucessão tributária.
3.1. Não se pode olvidar que prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser decretada de ofício pelo órgão julgador, independentemente de manifestação das partes. Logo, não há se falar em existência de omissão em relação à tese de ilegitimidade aventada pelo ente público.
3.2. Segundo a jurisprudência do STJ, a incidência do prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública promova a sucessão processual dos executados se aplica em toda e qualquer situação, inclusive nas hipóteses de encerramento irregular na devedora principal.
3.3. Na espécie, apesar de existirem elementos que sugiram a existência de sucessão empresarial e indícios de encerramento irregular da primeira embargada, considerando que o exequente teve ciência dessas informações em 28/2/2012, porém, apenas em 30/5/2022 requereu o redirecionamento da execução fiscal para a sociedade empresária sucessora, verifica-se a prescrição da pretensão do ente público.
4. Não se vislumbra o vício de contradição, pois, embora o exequente tenha tomado ciência acerca de possível sucessão empresarial em 28/2/2012, somente em 30/5/2022 requereu o redirecionamento da execução fiscal para a sociedade empresária sucessora, não podendo responsabilizar o Poder Judiciário pela inércia do próprio ente público a respeito dos fatos de que tinha conhecimento.
5. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, devem as irresignações ser deduzidas por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração do exequente rejeitados. Embargos de declaração dos executados rejeitados.